Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600412-46.2020.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PODEMOS - ORGAO PROVISORIO MUNICIPAL - PINHAIS - PR
Órgão julgador: RECORRENTE: PODEMOS - ORGAO PROVISORIO MUNICIPAL - PINHAIS - PR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
20/10/2020
Número: 0600412-46.2020.6.16.0188

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 07/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600412-46.2020.6.16.0188
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Representação, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Aplicativo de Mensagem
Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600412-46.2020.6.16.0188
que julgou improcedente a representação. (Representação Eleitoral com pedido liminar proposta
pelo partido PODEMOS - PODE (Comissão Provisória Municipal de Pinhais/PR) em face de Gilmar
Jorge Batista dos Santos em que alegou que no último dia 19/9/20, o representado, que postula o
cargo de vereador de Pinhais-PR, iniciou sua campanha eleitoral fazendo pedido explícito de votos,
tanto em postagens feitas no Facebook, quanto por mensagens particulares enviadas aos eleitores
pela ferramenta Messenger. Argumentou estarem comprovadas nos autos as escandalosas
irregularidades na propaganda eleitoral do representado, tendo em vista ser extemporânea, em
flagrante contrariedade ao disposto no art. 36 da Lei Eleitoral. Trechos das publicações veiculadas:
"Olá Juninho, td bem? Estou entrando em contato com vc porque pretendo ser candidato a
vereados, em Pinhais, ... quero contar com seu valioso apoio, através do seu voto. Posso contar c
vc?"; "Para quem não conhece esse é meu pai, Gilmar, candidato a vereador, ..., voto consciente
em tempos difíceis... "; "... não sei se vocês já sabem mais o nosso querido Gilmar da millenium se
candidatou a vereador de Pinhais.....está na hora de eleger alguém que realmente vai ajudar o povo
#VOTE 10.999"; "Vote certo vote Gilmar da Millenium 10.999"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PODEMOS - ORGAO PROVISORIO MUNICIPAL - PINHAIS -
PR (RECORRENTE)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
GILMAR JORGE BATISTA DOS SANTOS (RECORRIDO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
11362
516
16/10/2020 23:10 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.454

RECURSO ELEITORAL 0600412-46.2020.6.16.0188 – Pinhais – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: PODEMOS - ORGAO PROVISORIO MUNICIPAL - PINHAIS - PR
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
RECORRIDO: GILMAR JORGE BATISTA DOS SANTOS
- OAB/PR0074384
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS
- OAB/PR0034199
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO
- OAB/PR0037315
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 – PROPAGANDA
EXTEMPORÂNEA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO
DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO RECURSO - PRELIMINAR
CONTRARRECURSAL AFASTADA - ARTIGO 36-A DA LEI Nº 9.504/97 –
POSTAGENS NA REDE SOCIAL FACEBOOK PELO CANDIDATO E
POR TERCEIRO – MESSENGER - PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO
CARACTERIZADO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
INDEFERIDA - PERDA SUPERVENIENTE PARCIAL DO OBJETO DO
RECURSO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente a impugnação motivada nas
suas razões para a reforma da sentença, com a indicação dos argumentos pelos
quais a sentença deve ser reformada, ainda que haja reiteração das alegações já
examinadas pela instância de origem.
2. Inexiste ato de propaganda eleitoral extemporânea no pedido expresso de votos
veiculado por uma mensagem eletrônica encaminhada pelo candidato a terceiro,
através do aplicativo “Messenger”, vinculado ao Facebook, porque ela não tem o
condão de se propagar para o público externo, o que a impede de ser reconhecida
como propaganda eleitoral.
3. De outra sorte, caracteriza propaganda eleitoral antecipada a publicação de
postagem contendo pedido expresso de voto em perfil de pré-candidato.
Num. 11362516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 16/10/2020 23:09:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101623095939900000010813792
Número do documento: 20101623095939900000010813792

4. O uso da ferramenta “marcação” no Facebook resulta em uma notificação
automática da rede social sobre a existência da publicação, o que cria uma
presunção relativa acerca do prévio conhecimento do candidato acerca de seu
conteúdo.
5. Configurada a responsabilidade pela prática de propaganda eleitoral antecipada,
em razão da existência inequívoca de pedido expresso de votos, atrai-se à
aplicação da multa prevista no § 3º, do art. 36, da Lei nº 9.504/97.
6. Carece de interesse processual o pedido de remoção da publicação na rede
social Facebook em razão de propaganda eleitoral extemporânea quando se inicia
o período em que essa espécie de propaganda passa a ser admitida, inclusive com
o pedido expresso de votos.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/10/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo PODEMOS – ÓRGÃO
PROVISÓRIO MUNICIPAL – PINHAIS-PR (ID. 10602516) em face da sentença
prolatada pelo Juízo da 188ª Zona Eleitoral de Pinhais/PR (IDs. 10602166) que julgou
improcedente a representação por propaganda eleitoral extemporânea proposta contra
GILMAR JORGE BATISTA DOS SANTOS, candidato ao cargo de Vereador para as
Eleições 2020.
Em razões recursais (ID. 10602516), o recorrente alega que, no dia 19 de
setembro, o candidato iniciou sua campanha eleitoral fazendo pedido explícito de votos,
tanto em postagens feitas no Facebook, quanto por mensagens particulares enviadas
aos eleitores pela ferramenta Messenger.
Sustenta que as postagens se utilizam da ferramenta de marcação do perfil
pessoal, o que evidenciaria o prévio conhecimento do candidato.
Por fim, requer a reforma da sentença para determinar ao RECORRIDO a
imediata exclusão das mensagens e postagens feitas de maneira irregular, bem como
aplicação de multa eleitoral.
Num. 11362516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 16/10/2020 23:09:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101623095939900000010813792
Número do documento: 20101623095939900000010813792

Contrarrazões pelo recorrido (ID. 10602766), arguindo, preliminarmente, o
não conhecimento do recurso, por ofender o princípio da dialeticidade. No mérito,
pugna pela manutenção da sentença e pela aplicação de multa por litigância de má-fé.
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 10822666) opinando pelo conhecimento do recurso. No mérito,
opinou pelo seu provimento.

FUNDAMENTAÇÃO
De proêmio, o recorrido Gilmar Jorge Batista dos Santos suscitou preliminar
de não conhecimento do recurso eleitoral interposto, em razão de ofensa ao princípio
da dialeticidade.
O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente a impugnação motivada
nas suas razões para a reforma da sentença, com a indicação dos argumentos pelos
quais a sentença deve ser reformada, ainda que haja reiteração das alegações já
examinadas pela instância de origem.
No particular, as razões recursais do recorrente expõem, com argumentos
suficientes, as razões pela qual entende ser necessária a reforma da sentença, sendo
incabível falar em não conhecimento do recurso diante do atendimento ao disposto no
artigo 1.010 do CPC.
De outro modo, não se pode exigir que o recorrente faça uso de novos
argumentos para impugnar as razões de decidir do juízo sentenciante, sendo suficiente
que apresente os motivos pelos quais discorde das razões de decidir e que, em seu
entendimento, justifique a reforma ou a cassação da sentença proferida.
Nota-se, ainda, que não foi demonstrada a existência de qualquer prejuízo
ao recorrido, o qual teve preservado o seu direito ao contraditório com a apresentação
de contrarrazões.
Desse modo, afasta-se a preliminar arguida em contrarrazões, por ter o
recurso atendido satisfatoriamente o presente pressuposto da regularidade formal.
Assim, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto, bem como das contrarrazões apresentadas.
Conforme relatado, a sentença prolatada pelo Juízo da 188º Zona Eleitoral
de Pinhais/PR julgou improcedentes os pedidos veiculados na representação por
propaganda eleitoral extemporânea proposta pelo recorrente.
O núcleo da controvérsia a ser enfrentada nos presentes autos cinge-se em
definir se há propaganda eleitoral extemporânea nas postagens realizadas por terceiros
no Facebook e nas mensagens encaminhadas pelo candidato através da ferramenta
“messenger” dessa rede social.
Num. 11362516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 16/10/2020 23:09:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101623095939900000010813792
Número do documento: 20101623095939900000010813792

O material encartado na exordial consiste em mensagem eletrônica
encaminhada pelo próprio candidato Gilmar Jorge Batista dos Santos a terceiro,
utilizando o aplicativo “messenger” (vinculado ao Facebook), bem como em postagens
veiculadas por terceiros, utilizando-se da ferramenta de marcar o candidato em
questão, na mesma rede social.
Para melhor inteligência da lide, ilustra-se, a título exemplificativo, as
seguintes imagens colacionadas pelo representante:

Num. 11362516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 16/10/2020 23:09:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101623095939900000010813792
Número do documento: 20101623095939900000010813792

Com efeito, a propaganda eleitoral em geral é permitida após o dia 15 de
agosto do corrente ano, nos termos do art. 36 da Lei n° 9.504/97,
:
in verbis
Num. 11362516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 16/10/2020 23:09:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101623095939900000010813792
Número do documento: 20101623095939900000010813792

Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da
eleição.
(...)
§ 3o A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da
propaganda e, quando comprovado o seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ou ao
equivalente ao custo da propaganda, se este for maior.

Contudo, para as Eleições 2020, a Resolução TSE nº 23.624/2020 ajustou
a referida data para o dia 26 de setembro (art. 11, I), por força da Emenda
Constitucional nº 107, de 2 de julho de 2020, promulgada em razão do cenário
excepcional decorrente da pandemia da Covid-19.
Fixado o marco legal para o início da campanha eleitoral, não há dúvida de
que o novo regramento, de viés liberal, restringiu substancialmente as hipóteses de
configuração de propaganda antecipada, alargando a possibilidade de comunicação do
candidato ou partido com o eleitor em período anterior ao registro de candidatura.
Nesse trilhar, embora a legislação não estabeleça qualquer conceito de
propaganda eleitoral, tampouco trace requisitos para a sua caracterização, define de
forma clara que para configurar a propaganda eleitoral antecipada é necessário o
pedido explícito de voto. É a regra disposta no artigo 36-A:
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam
, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades
pedido explícito de voto
pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de
comunicação social, inclusive via internet:
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a
exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de
televisão o dever de conferir tratamento isonômico
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a
expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais,
discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às
eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação
intrapartidária
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo,
a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização de
debates entre os pré-candidatos;
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça
pedido de votos
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes
sociais;
Num. 11362516 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 16/10/2020 23:09:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101623095939900000010813792
Número do documento: 20101623095939900000010813792

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade
civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade,
para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.
VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso IV do
§ 4o do art. 23 desta Lei.

Depreende-se que a norma legal, ressalvando por opção legislativa o
pedido explícito de voto, admite a menção à pretensa candidatura, a exaltação das
qualidades pessoais dos pré-candidatos, a divulgação de posicionamento pessoal
sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais, e o pedido de apoio político.
Pois bem.
A primeira questão controvertida nos autos se refere à possibilidade de o
pedido expresso de votos caracterizar propaganda eleitoral antecipada quando se
veicula uma mensagem eletrônica do candidato a terceiro através do aplicativo “
”.
messenger
O julgador monocrático entendeu que “a comunicação é de natureza
privada e fica restrita aos interlocutores ou a um grupo limitado de pessoas, como
ocorreu na hipótese dos autos, o que justifica, à luz da proporcionalidade em sentido
” e que “o
estrito, a prevalência da liberdade comunicativa ou de expressão
pedido de
votos realizado pelo representado em ambiente restrito do Messenger não objetivou o
público em geral, de modo a macular a igualdade de oportunidade entre os candidatos,
”.
mas apenas os seus contatos, enquanto conversa circunscrita aos seus usuários
Neste particular, compartilho o mesmo entendimento.
É que a manifestação de caráter eleitoral, em ambiente virtual hermético
como o presente, não tem o condão de se propagar para o público externo, o que
impede de se reconhecê-la como propaganda eleitoral.
Nesse sentido, a recém jurisprudência do colendo Tribunal Superior
Eleitoral, envolvendo o aplicativo “
”:
whatsapp

ELEIÇÕES
2016.
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. PROCEDÊNCIA PARCIAL NA
ORIGEM. CONDENAÇÃO EM MULTA NO MÍNIMO LEGAL. VEICULAÇÃO DE
MENSAGENS NO APLICATIVO WHATSAPP CONTENDO PEDIDO DE VOTOS.
AMBIENTE RESTRITO. CONVERSA CIRCUNSCRITA AOS USUÁRIOS DO GRUPO.
IGUALDADE DE OPORTUNIDADE ENTRE OS CANDIDATOS E LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. CONFLITO ENTRE BENS JURÍDICOS. "VIRALIZAÇÃO". FRAGILIDADE
DA TESE. AUSÊNCIA DE DADOS CONCRETOS. POSIÇÃO PREFERENCIAL DA
LIBERDADE COMUNICATIVA OU DE EXPRESSÃO E OPINIÃO. PROVIMENTO.
Histórico da demanda1. O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE/SE) entendeu
configurada a propaganda eleitoral extemporânea, incontroverso o pedido explícito de
voto "em data anterior ao dia 15 de agosto de 2016", quando a recorrente, "em diálogo
Num. 11362516 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 16/10/2020 23:09:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101623095939900000010813792
Número do documento: 20101623095939900000010813792

travado no grupo de Whatsapp 'Na Boca do Povo', expressou, por mais de uma vez, o
pedido de voto em favor do pré-candidato Danilo Alves de Carvalho", filho do seu
ex-marido, nos seguintes termos: "Nena vote em Danilo" e "vote em consideração ao
velho". 2. Interposto recurso especial eleitoral por Dayana Rodrigues Moreira dos Santos,
aparelhado na afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aos arts.
5º, IV, da Constituição Federal; 36-A, V, da Lei nº 9.504/1997; e 21, §§ 1º e 2º, da
Res.-TSE nº 23.457/2015, coligidos arestos a amparar o dissenso pretoriano. Do recurso
especial eleitoral 3. Existe na espécie certo conflito entre bens jurídicos tutelados pelo
ordenamento jurídico de um lado, a igualdade de oportunidade entre os candidatos e, de
outro, a liberdade de expressão e opinião do cidadão eleitor (liberdade comunicativa), de
modo que a atividade hermenêutica exige, por meio da ponderação de valores, o
reconhecimento de normas carregadas com maior peso abstrato, a ensejar, por
consequência, a assunção por uma delas, de posição preferencial, como é o caso da
liberdade de expressão. 4. Dada a sua relevância para a democracia e o pluralismo
político, a liberdade de expressão assume uma espécie de posição preferencial (preferred
position) quando da resolução de conflitos com outros princípios constitucionais e direitos
fundamentais. 5. Quando o enfoque é o cidadão eleitor, como protagonista do processo
eleitoral e verdadeiro detentor do poder democrático, não devem ser, a princípio,
impostas limitações senão aquelas referentes à honra dos demais eleitores, dos próprios
candidatos, dos Partidos Políticos e as relativas à veracidade das informações divulgadas
(REspe nº 29-49, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJe de 25.8.2014). 6. As
mensagens enviadas por meio do aplicativo Whatsapp não são abertas ao público,
a exemplo de redes sociais como o Facebook e o Instagram. A comunicação é de
natureza privada e fica restrita aos interlocutores ou a um grupo limitado de
pessoas, como ocorreu na hipótese dos autos, o que justifica, à luz da
proporcionalidade em sentido estrito, a prevalência da liberdade comunicativa ou
de expressão. 7. Considerada a posição preferencial da liberdade de expressão no
Estado democrático brasileiro, não caracterizada a propaganda eleitoral
extemporânea porquanto o pedido de votos realizado pela recorrente em ambiente
restrito do aplicativo Whatsapp não objetivou o público em geral, a acaso macular a
igualdade de oportunidade entre os candidatos, mas apenas os integrantes daquele
grupo, enquanto conversa circunscrita aos seus usuários, alcançada, nesta
8. Consignada pelo
.
medida, pelo exercício legítimo da liberdade de expressão
Tribunal de origem a possibilidade em abstrato de eventual "viralização" instantânea das
mensagens veiculadas pela recorrente, ausente, contudo, informações concretas, com
sólido embasamento probatório, resultando fragilizada a afirmação, que não pode se
amparar em conjecturas e presunções. Recurso especial eleitoral a que se dá provimento
para julgar improcedente a representação por propaganda eleitoral extemporânea e, por
conseguinte, afastar a sanção de multa aplicada na origem. (Recurso Especial Eleitoral nº
13351, Acórdão, Relator(a) Min. Rosa Weber, Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico, Tomo 157, Data 15/08/2019, Página 51/52)

É certo, como bem ponderou a douta Procuradoria Regional Eleitoral, que o
precedente em questão teve o pedido explícito de voto veiculado por eleitor, e não pelo
próprio pré-candidato beneficiado, como ocorreu no caso que ora se analisa.
O que se discute, no entanto, é a própria existência de uma propaganda no
íntimo de uma conversa entre “dois amigos” que, inclusive, costuma sempre ser restrita
aos seus vínculos de amizade e a pessoas previamente autorizadas pelo
.
destinatário
Note-se que o artigo 33, §2º, da Resolução TSE nº 23.610/2019,
estabelece que “as mensagens eletrônicas e as mensagens instantâneas enviadas
consensualmente por pessoa natural, de forma privada ou em grupos restritos de
Num. 11362516 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 16/10/2020 23:09:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101623095939900000010813792
Número do documento: 20101623095939900000010813792

participantes, não se submetem ao caput deste artigo e às normas sobre
”,
(Lei nº 9.504/1997, art. 57-J)
propaganda eleitoral previstas nesta Resolução
sendo justamente essa a hipótese de que se cuida.
Ademais, não há prova de que o candidato chegou a distribuir
indiscriminadamente mensagens eletrônicas a terceiros pelo aplicativo em questão: há,
tão somente, a comprovação do envio de
a apenas
uma única mensagem
uma
chamada por ele de “Juninho”, que
pessoa
integra seu núcleo de amigos virtuais na
em questão.
rede social
A própria etimologia da palavra “propaganda” denota a necessidade de o
seu conteúdo atingir o público em geral, porquanto vem do latim “propagare”, que
corresponde ao português “propagar”, ou seja, consiste em tornar algo amplamente
conhecido ou espalhar-se, o que não ocorre na espécie.
Em caso análogo ao presente, o colendo Tribunal Superior Eleitoral já
entendeu que inexiste propaganda eleitoral em ambiente sem cunho de conhecimento
geral das manifestações nele divulgadas:

RECURSO ESPECIAL. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. DIVULGAÇÃO DE
DISCURSOS PROFERIDOS EM EVENTO PARTIDÁRIO POR MEIO DO TWITTER.
TWITTER É CONVERSA ENTRE PESSOAS. RESTRIÇÃO ÀS LIBERDADES DE
PENSAMENTO E EXPRESSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DA PROPAGANDA
EXTEMPORÂNEA. 1. O Twitter consiste em uma conversa entre pessoas e, geralmente,
essa comunicação está restrita aos seus vínculos de amizade e a pessoas autorizadas
pelo usuário. 2. Impedir a divulgação de um pensamento ou opinião, mesmo que de
conteúdo eleitoral, no período vedado pela legislação eleitoral, em uma rede social
restrita como o Twitter, é impedir que alguém converse com outrem. Essa proibição
. 3.
implica violação às liberdades de pensamento e de expressão
Não há falar em
propaganda eleitoral realizada por meio do Twitter, uma vez que essa rede social
. 4. A divulgação
não leva ao conhecimento geral as manifestações nela divulgadas
no Twitter de manifestação de cunho eleitoral no âmbito de evento partidário não tem o
condão de caracterizar propaganda eleitoral extemporânea. 5. Recurso especial provido.
(Recurso Especial Eleitoral nº 7464, Acórdão, Relator(a) Min. Dias Toffoli, Publicação:
RJTSE - Revista de jurisprudência do TSE, Volume 25, Tomo 2, Data 12/09/2013, Página
121)

Logo, no particular da mensagem eletrônica pelo “messenger”, reputo
acertada a decisão da origem, não merecendo reforma no particular.
As demais publicações, consistentes em publicações promovidas por
terceiros utilizando-se da ferramenta de marcar o candidato em questão, na mesma
rede social, merecem solução diversa.
Ficou demonstrado pela data das mensagens e das postagens (15 e 18 de
setembro) que o material impugnado foi divulgado antes do início do período em que se
admite a propaganda eleitoral (26 de setembro).
Num. 11362516 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 16/10/2020 23:09:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101623095939900000010813792
Número do documento: 20101623095939900000010813792

Embora não haja uma data específica em algumas imagens colacionadas
na prefacial, é possível concluir que ocorreram antes do período legalmente admitido,
uma vez que a inicial foi ajuizada no dia em que essa espécie de propaganda passou a
ser admitida e, no material, há a referência de terem sido “há 4 dias”.
A defesa, por sua vez, não nega a existência das postagens nem esclarece
se foram veiculadas dentro do período permitido ou muito antes dele, de modo que se
presumem verdadeiras as alegações do representante por força do artigo 341 do
Código de Processo Civil.
De outro lado, extrai-se claramente do material encartado que as postagens
excederam os limites do quanto permitido pelo artigo 36-A da Lei das Eleições ao fazer
uso de expressões que denotam, inequivocamente, o pedido de voto dos eleitores,
consoante se observa nas seguintes:
- “
Gilmar Santos”;
Vote
- “
10.999”; e
VOTE
- “
no Gilmar da Milleniun”.
Vote
Conquanto essas postagens tenham sido realizadas por terceiros, nota-se
que, em todas elas, o candidato foi devidamente “marcado”, o que resulta em uma
notificação automática do Facebook sobre a existência da publicação, restando
demonstrado o seu prévio conhecimento, o que é suficiente para atrair a sanção
prevista no § 3º do artigo 36 da Lei nº. 9.504/97.
Ainda, esclareça-se que, quando se utiliza o recurso de marcação do
Facebook, a publicação aparece na página do "amigo" marcado: esta é a finalidade de
tal ferramenta. Assim, não há como se alegar que o candidato desconhece tais
publicações.
Portanto, as publicações impugnadas, sob o pretexto de divulgar a pretensa
candidatura do recorrido, promoveram pedido de voto, antecipando ilegalmente a
propaganda eleitoral, e quebrando, por corolário, a igualdade de condições, ao se
lançar na disputa à frente dos demais futuros concorrentes.
Desse modo, tenho por caracterizada a propaganda eleitoral
extemporânea, a qual deve ser sancionada nos termos do § 3º, do art. 36, da Lei nº
9.504/97 e, nessa direção, tenho que sua fixação deve ser no mínimo legal R$
5.000,00, porquanto atende aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.
No que tange ao pedido de retirada de conteúdo, reputa-se prejudicada a
pretensão ante a perda superveniente do seu objeto, eis que, iniciado o período em que
se admite a propaganda eleitoral para as Eleições 2020, não há proibição de se pedir
expressamente o voto do eleitor.
Num. 11362516 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 16/10/2020 23:09:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101623095939900000010813792
Número do documento: 20101623095939900000010813792

Desse modo, julgo extinto o pedido neste particular, nos termos dos artigos
485, VI, e 493, todos do Código de Processo Civil, ante a perda superveniente do
objeto e, por corolário, do respectivo interesse recursal.
Por derradeiro, não se divisa
desleal que justifique impor ao
modus agendi
recorrente sanção por litigância de má-fé, como requer o recorrido em sede de
contrarrazões.
É que, na hipótese em questão, o partido representante expôs devidamente
os fatos que subsidiam o recurso, apontando os aspectos que entende passíveis de
reforma e se fundando nas provas documentais acostadas, de modo que não se
caracterizou o referido ilícito processual, sobretudo porque não demonstrado o dano
processual causado à parte contrária.
A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de que "o simples fato de haver o litigante feito uso de recurso previsto em lei
" (AgRg no REsp 995.539/SE, Terceira Turma, Rel. Min.
não significa litigância de má-fé
NANCY ANDRIGHI, DJe de 12/12/2008). "Isso, porque a má-fé não pode ser
presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de
obstrução do trâmite regular do processo, nos termos do art. 80 do Código de Processo
" (EDcl no AgInt no AREsp 844.507/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
Civil de 2015
QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe de 23/10/2019).
Indefere-se, portanto, o pleito contrarrecursal.
Por estes fundamentos, dou parcial provimento ao recurso.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto
bem como das contrarrazões apresentadas para, no mérito, dar provimento parcial ao
recurso a fim de, nos termos da fundamentação, condenar o recorrido Gilmar Jorge
Batista dos Santos à multa prevista no § 3º, do art. 36, da Lei nº 9.504/97, no valor de
R$ 5.000,00.
É o voto.
Fernando Quadros da Silva
RELATOR

EXTRATO DA ATA
Num. 11362516 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 16/10/2020 23:09:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101623095939900000010813792
Número do documento: 20101623095939900000010813792

RECURSO ELEITORAL Nº 0600412-46.2020.6.16.0188 - Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: PODEMOS - ORGAO PROVISORIO
MUNICIPAL - PINHAIS - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: PRISCILLA CONTI
BARTOLOMEU - PR0097632, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101 - RECORRIDO: GILMAR
JORGE BATISTA DOS SANTOS - Advogados do(a) RECORRIDO: VALQUIRIA DE LOURDES
SANTOS - PR0074384, VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - PR0034199, PAULO
ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR0037315
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 14.10.2020.
Num. 11362516 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 16/10/2020 23:09:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101623095939900000010813792
Número do documento: 20101623095939900000010813792